Tribunal: TJSP
Processo: 2283126-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283126-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante GEASE
HENRIQUE DE OLIVEIRA MIGUEL, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CÉU
AZUL III.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283126-66.2019.8.26.0000 -Voto no 36.594
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283126-66.2019
AGRAVANTE: Gease Henrique de Oliveira Miguel
AGRAVADO: Condomínio Residencial Céu Azul III
COMARCA: Hortolândia 1a Vara Judicial
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Carta de
citação enviada para endereço diverso do indicado na inicial.
Nulidade
de
citação
reconhecida.
Vício
suprido
pelo
comparecimento espontâneo do Executado. Recurso provido, com
observação quanto à reabertura do prazo para pagar ou apresentar
defesa.
VOTO n° 36.594
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo Doutor Milton Gomes Baptista
Ribeiro, em execução de título extrajudicial, determinou a penhora
de ativos financeiros da Executada via Bacenjud.
Agrava
a
Executada
alegando
nulidade de citação, eis que a carta de citação foi enviada para
unidade diversa da que reside.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Condomínio Residencial Céu Azul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283126-66.2019.8.26.0000 -Voto no 36.594
3
III ajuizou execução de dívida condominial contra Gease Henrique
de Oliveira Miguel no total de R$34.529,81.
O Exequente indicou para citação o
endereço localizado à Rua Adamastor Pirschner 700, bloco 36,
apto. 31, Hortolândia/SP.
Ocorre que a carta de citação foi
remetida ao apto. 32 do mesmo edifício, impondo-se o
reconhecimento da nulidade do ato.
A citação é ato pessoal que visa dar
ciência à parte de que contra ela foi intentada ação, dando-lhe a
oportunidade de se defender, integrando a relação processual. A
ausência de citação válida constitui hipótese de nulidade absoluta,
pois se trata de pressuposto indispensável para a formação válida e
regular do processo, que forma os limites subjetivos da demanda,
de acordo com o artigo 239, do CPC.
Portanto, se a citação for considerada
nula, não se sujeita aos efeitos da preclusão, de modo que pode ser
alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo cognoscível,
inclusive, de ofício pelo juiz, conforme artigo 485, §3o, CPC.
No entanto, dispõe o art. 239, caput e
§1o, do CPC, que: “O comparecimento espontâneo do réu ou do
executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283126-66.2019.8.26.0000 -Voto no 36.594
4
desta data o prazo para apresentação de contestação ou de
embargos à execução.”
No
caso,
o
comparecimento
espontâneo se deu com a interposição do agravo, restando decidido
liminarmente: “Assim, a ordem de penhora deve ser suspensa,
reabrindo-se, a partir desta publicação, o prazo para o Executado
pagar voluntariamente o débito, no prazo de 03 dias, nos termos do
art. 829, do CPC, ou embargar a execução em 15 dias, consoante o
art. 915, do CPC.”
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para reconhecer a nulidade de citação e reabrir o prazo para
o Executado pagar ou se defender a partir do comparecimento
espontâneo, nos termos da decisão liminar.
Pedro Baccarat
Relator